Tribunal: TJSP
Processo: 2177841-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que alega omissão do acórdão quanto à preliminar de intempestividade do recurso. Agravo de Instrumento que foi protocolado dentro do prazo. Ausência de vícios a serem sanados. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2177841-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é embargante
IRENE GOMES CUNHA, são embargados TERESINHA PEREIRA CARDOSO
KUNIYA e HIDEO KUNIYA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177841-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3089
2
Voto no 3089
Embargos de Declaração no 2177841-84.2019.8.26.0000/50000 Processo
Digital
Embargante: Irene Gomes Cunha
Embargado: Teresinha Pereira Cardoso Kuniya e outro
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante
que alega omissão do acórdão quanto à preliminar de
intempestividade do recurso. Agravo de Instrumento
que foi protocolado dentro do prazo. Ausência de vícios
a serem sanados. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 57/67, que, por unanimidade votos, deu provimento em parte ao
Agravo de Instrumento:
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. MULTA ASTREINTES. Decisão interlocutória
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ausência de nulidade.
Executado que foi devidamente intimado, por meio de seu
advogado anteriormente constituído nos autos, do cálculo
do débito a pagar. Validade da intimação. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. Agravante que alega excesso de execução,
em razão da incidência de juros de mora. Impugnação ao
cumprimento
de
sentença
que
foi
apresentada
intempestivamente. Juros de mora que é matéria de Ordem
Pública. Possibilidade de conhecimento. Débito executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177841-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3089
3
proveniente de multa por atraso no cumprimento de
obrigação de fazer, estabelecida em acordo homologado
judicialmente. Juros de mora que não incidem sobre multa
por descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis
in idem. Incidência de multa e honorários advocatícios sobre
o valor inadimplido, nos termos do artigo 523, parágrafo 1o e
2o do CPC. Agravado que deverá apresentar novo cálculo
do débito exequendo. Desnecessidade de remessa dos
autos à Contadoria Judicial, por se tratar de simples cálculo.
Agravante
que
não
apresentou
garantia
do
débito
executado, mantendo-se a penhora do imóvel. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
A Agravada embarga de declaração (fls. 1/6) aduzindo,
em apertada síntese, omissão no acórdão, posto que o recurso foi interposto de
forma intempestiva.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito,
por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177841-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3089
4
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
O Agravo de Instrumento foi interposto em face da
decisão de fls. 204, dos autos de origem, disponibilizada em 22/07/2019, que
rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão de fls. 184 dos
autos de origem.
Assim, o prazo para interposição do Agravo de
Instrumento escorreu em 13/08/2019, data em que foi protocolado o recurso, não
havendo que se falar em intempestividade.
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 784.727/RS, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2006,
DJ 27/11/2006, p. 314), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a
sua condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81
do Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2177841-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 3089
5
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.